Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715086-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELMA LUIZA GONCALVES DA SILVA, R. L. G. D. S., KELLY HELOISA GONCALVES DA SILVA, KEZIA ELOIZA GONCALVES DA SILVA, LINDOLFO PEDRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SUELMA LUIZA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIAO PEDRO DA SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador